Tribunal: TJBA
Processo: 8020853-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020853-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO MOTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 14.010/2020. ART. 3º. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE 12/06/2020 E 30/10/2020. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020853-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelado CARLOS ALBERTO MOTA DOS SANTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.